Tribunal: TJSP
Processo: 1065097-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - Autora que pleiteia o valor de indenização securitária - Roubo de carga - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Não cabimento - Juntada de documentos na fase recursal - Inadmissibilidade - Documento existente antes da propositura da ação - Injustificada apresentação a destempo - Inteligência do art. 435 do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - Autora que pleiteia o valor de indenização securitária - Roubo de carga - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Não cabimento - Juntada de documentos na fase recursal - Inadmissibilidade - Documento existente antes da propositura da ação - Injustificada apresentação a destempo - Inteligência do art. 435 do CPC.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de Seguro - Transportador Rodoviário - Inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor - Relação de insumo existente entre as partes - Cláusula contratual - Transporte de óleo lubrificante - Carga avaliada em valor superior a oitenta mil reais - Exigência de monitoramento e rastreamento do veículo transportador, entre outras exigências - Motorista a serviço da ré que declarou não ter efetuado a ligação para a empresa de gerenciamento de risco - Descumprimento de medidas de segurança - Agravamento do risco pela segurada - Pretensão alternativa da apelante em ser ressarcida pelo sublimite previsto no contrato para exigência do gerenciamento de risco - Descabimento - Contrato não cumprido que não gera à apelada o dever de indenizar - Legitimidade da recusa da seguradora - Inteligência do artigo 757 do Código Civil - Indenização indevida - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.